Tribunal: TJSP
Processo: 1005164-41.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Capitalização de juros prevista no contrato. Desconsideração desse regime que levou à alegação de incorreção na taxa de juros aplicada pelo credor. Procedência da ação que se impunha. Recurso provido.